Tribunal: STF
Processo: Rcl 41808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Zopone-Engenharia e Comércio Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 10038-73.2016.5.03.0108, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, ao fundamento da “ausência de transcendência” da controvérsia e, por conseguinte, determinou a imediata baixa dos autos.
    Explica que a decisão pela ausência do pressuposto processual da transcendência é irrecorrível, nos termos do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (“Art. 248. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”). 
    Articula que o recurso não admitido pela Corte reclamada tem como objeto a obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais (Tema 339 da sistemática da repercussão geral), a denotar a transcendência da matéria. 
    Narra que não pode o Tribunal Superior do Trabalho obstar o recurso por reputar inexistente o instituto da transcendência, sob pena de caracterização de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Pontua que “caso presente um ponto transcendente, ainda que em questão de fundo, a ausência de pressupostos de admissibilidade não pode impedir de forma irrecorrível o reconhecimento de que aquela matéria possui reflexos gerais de alguma natureza. Os pressupostos do Recurso não podem ser confundidos com pressupostos de transcendência. Trata-se de uma aplicação capaz de inviabilizar eventual atuação do STF naquilo que lhe compete: a aplicação da constituição conforme as teses definidas nas matérias com repercussão geral reconhecida”. 
    Requer a suspensão dos efeitos da decisão reclamada em sede liminar. No mérito, postula a cassação da decisão reclamada.
    3. Deixo de determinar a citação do beneficiário do ato reclamado e de requerer informações à autoridade reclamada em decorrência da manifesta inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. A esse respeito, a reclamante argui que as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão a ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista, porquanto versada matéria cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Suprema Corte. 
    4. A Lei 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, o qual, por sua vez, assim dispõe (negritei):
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    §1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    §6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    5. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário obreiro, reconheceu a trabalhador externo o direito ao recebimento de horas extras. Na sequência, a Corte Regional não admitiu o recurso de revista, ao consignar não atendido o pressuposto processual do prequestionamento, na forma do art. 896, § 1º-A, I, da CLT.
    6. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, registrou a falta de transcendência do recurso. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra da Ministra Maria Helena Mallmann (grifei):
    “[...] 
    Insurge-se a parte agravante em face da decisão do TRT que denegou seguimento ao seu recurso de revista. Sustenta, em síntese, que o seu apelo trancado reúne condições de admissibilidade. 
    Dispensada a remessa ao douto MPT (art. 95, § 2°, do RITST). 
    Examino. 
    Com efeito, as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores são restritas e não traduzem terceiro grau de jurisdição. Busca-se, efetivamente, assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização da jurisprudência no País. 
    Eis os termos da decisão agravada: 
    “PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Recurso / Transcendência. Nos termos do art. 896-A, § 6º da CLT, não compete aos Tribunais Regionais, mas exclusivamente ao C. TST, examinar se a causa oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Atos Processuais / Nulidade / Negativa de prestação jurisdicional. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional (Súmula 459 do C. TST). 
    O acórdão recorrido valorou livremente a prova, atento aos fatos e circunstâncias da lide, apreciando todas as questões que lhe foram submetidas, fundamentando-as conforme exige a lei (artigos 371 do CPC c/c 832 da CLT), não havendo as violações sustentadas no recurso. 
    Duração do Trabalho / Horas Extras. Duração do Trabalho / Intervalo Intrajornada. Duração do Trabalho / Repouso Semanal Remunerado e Feriado. 
    Responsabilidade Civil do Empregador/Empregado / Indenização por Dano Moral. Em relação aos temas em destaque, em que pesem as argumentações recursais, o recurso de revista não pode ser admitido, uma vez que não atende ao disposto no inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT, no sentido de ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento do recurso, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista.” 
    Tratando-se de recurso de revista interposto em face de acórdão regional publicado após 11/11/2017, sob a égide da Lei 13.467/2017, a admissibilidade do apelo só tem pertinência na hipótese jurídica do art. 896-A, §2º c/c art. 247 do Regimento Interno do TST, que dispõe sobre o critério da transcendência. 
    Assim, não se justifica a atuação desta Corte Superior quando a causa não oferecer transcendência em relação aos critérios previstos no parágrafo 1º do art. 896-A da CLT: 
    a) social (não há pretensão recursal de reclamante que desrespeite dispositivo constitucional assecuratório dos direitos sociais – arts. 6º a 11 da Constituição Federal); 
    b) política (não há desrespeito na instância recorrida ao entendimento sumulado do TST ou STF); 
    c) jurídica (a matéria objeto da discussão nos autos não afeta questão nova atinente à interpretação da legislação trabalhista);
    d) econômica (não há condenação financeira exorbitante, substancial ou desproporcional). 
    Na hipótese, não ficou demonstrado qualquer indicador de relevância (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT) na(s) matéria(s) impugnada(s) no recurso de revista e reiterada(s) no agravo de instrumento, a saber: negativa de prestação jurisdicional. 
    Restam preclusos os temas não renovados no agravo de instrumento (horas extras e intervalo intrajornada). 
    Por fim, importante salientar que, ao analisar o Tema 181 da tabela de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.365, firmou o entendimento no sentido de inexistir repercussão geral quando a discussão versar sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. 
    Considerando-se que o objeto da Tutela Cautelar Incidental é conferir efeito suspensivo a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (com a suspensão da Execução Provisória em Autos Suplementares do processo nº 0010307-73.2020.5.03.0108), cujo julgamento já ocorreu, resulta manifesta a perda superveniente do interesse de agir. 
    Ante o exposto, em razão da manifesta ausência de transcendência na causa objeto do apelo, com fundamento nos arts. 896-A, §§ 1º, 2º e 5º, da CLT e arts. 118, 247, §2º, e 248 do RITS, nego seguimento ao agravo de instrumento. 
    Determino, ainda, a baixa dos autos ao Tribunal de origem, depois de cumpridas as formalidades legais. Julgo prejudicada a análise do pedido de concessão de liminar (fls. 881/898) pela perda superveniente do interesse de agir”.
    7. Consoante emerge da decisão reclamada, negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista ante a ausência de transcendência, em razão (i) da preclusão dos temas não renovados (horas extras e intervalo intrajornada); (ii) da ausência de repercussão geral da matéria atinente a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais - prequestionamento (Tema nº 181 da sistemática da repercussão geral) e (iii) da ausência de demonstração, no caso, da relevância da matéria relacionada à negativa de prestação jurisdicional (Tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    9. No julgamento do RE 598.365-RG (Tema nº 181), este Supremo Tribunal Federal definiu que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral".
    10. Já no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), fixada a seguinte tese por esta Suprema Corte: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
    11. Não diviso existência da alegada usurpação da competência desta Suprema Corte.
    12. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela ausência de transcendência ante o não cabimento de recurso de sua competência, em razão do não atendimento ao inciso I do § 1º-A do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho - prequestionamento -, a justificar a adoção do entendimento firmado no RE 598.365-RG.
    13. Outrossim, a Corte reclamada considerou não demonstrada pelo ora reclamante a ausência de motivação na decisão de origem, haja vista declinadas pelo Tribunal regional as efetivas razões para afastamento do direito pleiteado. O ato reclamado harmoniza-se, pois, com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-RG.
    14. Dessa forma, inexistente teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem ou usurpação de competência. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados: Rcl 36832, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 14.10.2019, Rcl 36884, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 03.10.2019, Rcl 37109, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 02.10.2019, Rcl 36727, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.9.2019, Rcl 36201, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.8.2019, Rcl 36631, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 02.10.2019.
    15. De mais a mais, a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora